Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-04.2019.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais. Prestação de serviços funerários. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores.

A perda de um ente querido é bastante triste e a experiência de velar e enterrar essa pessoa configura situação de sofrimento e angústia. Nesse momento, o que uma família precisa é de tranquilidade e

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais. Prestação de serviços funerários. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores.

A perda de um ente querido é bastante triste e a experiência de velar e enterrar essa pessoa configura situação de sofrimento e angústia. Nesse momento, o que uma família precisa é de tranquilidade e apoio para passar por essa experiência e sepultar seu ente querido dignamente. Todavia, os autores viveram o oposto, pois permaneceram por horas entre idas e vindas, discussões e busca de soluções, vendo o caixão de seu esposo e pai ser levado de um lado para o outro no cemitério, ficar por um bom tempo sobre o jazigo no qual não coube, com as pessoas tentando colocá-lo naquele local, ser então novamente retirado do cemitério até que, finalmente, pôde ser enterrado em cova posteriormente aberta. A situação vivenciada pelos autores agravou e muito a tristeza e a dor oriunda do sepultamento de familiar próximo. Indenização por danos morais que comporta majoração. Mantida a sentença quanto ao não acolhimento do pedido indenizatório por danos materiais, cuja comprovação era necessária.

Apelação parcialmente provida.